Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-90.2021.8.11.0085
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-90.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDINHO ERPINO DE SIQUEIRA - CPF: 827.620.901-72 (APELADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000376-90.2021.8.11.0085

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: EDINHO ERPINO DE SIQUEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD – BAIXA – VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REVELIA – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBU ÍDO ÀEMBARGADA -

DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O revel pode intervir no processo na fase em que se encontrar e, no caso, a embargada/apelante interpôs recurso de apelação opondo-se quanto à sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, logo, não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a questão a ser apreciada nesta instância recursal diz respeito à matéria decidida na sentença recorrida.

Quando da constrição judicial na ação executória via Renajud, a apelante não tinha qualquer conhecimento quanto à venda do determinado veículo ao embargante, de modo que não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
EDINHO ERPINO DE SIQUEIRA
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, tornando sem efeito o decreto que determinou a constrição do veículo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OAX 0292, RENAVAM 00471078590, ano/modelo 2012/2013, nos autos no 0000037-18.2002.8.11.0085. Determinou o levantamento da restrição constante no veículo, via sistema RENAJUD, bem como condenou o embargado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em síntese, sustenta a cooperativa apelante, preliminarmente, que os seus advogados constituídos não tiveram ciência acerca da determinação judicial para que apresentassem contestação/defesa. Isto porque, a determinação de citação e translado da cópia dos autos para os autos principais (feito executivo no 0000037-18.2002.8.11.0085) saiu em nome da Sicredi, mas não tinha advogado cadastrado, razão pela qual, a sentença deve ser anulada.

No mérito, alega que conforme os fatos e documentos apresentados pelo apelado, resta evidente que agiu corretamente em todos seus atos, pois não possuía qualquer informação a respeito da venda do veículo no momento da constrição judicial através de RENAJUD, uma vez que a transferência do veículo não fora realizada perante o DETRAN no momento da venda, motivo pelo qual não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, devendo ser invertido o ônus sucumbencial, pois foi o apelado quem deu causa a constrição judicial sobre o automóvel.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões - ID 164139929.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado
EDINHO ERPINO DE SIQUEIR
A apresentou
Embargos de Terceiro
em desfavor da apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/MT
objetivando a desconstituição da constrição judicial do veículo FIAT PALIO, placa OAX0292, ano/modelo 2012/2013, sob alegação de que adquiriu o referido veículo de
Paulo Pedro Dill de Morais
através da revendedora de veículos F. C. BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS.

Aduziu o apelado que a revendedora transferiu a posse do veículo (tradição) em
27/10/2018
, no entanto, não efetuou de imediato a transferência de titularidade perante o DETRAN/MT.

Isto porque, o veículo lhe foi vendido pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), da seguinte forma: “
Entrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o saldo remanescente de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a ser quitado por meio de financiamento com a instituição financeira Banco Votorantim S/A (CNPJ/MF 59.588.111/0001-03) – BV FINANCEIRA - em 48 parcelas fixas e consecutivas de R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais)”,
assim, diante do financiamento entabulado entre o embargante e a instituição financeira, o veículo se encontra alienado fiduciariamente desde 30/11/2018, e a última parcela em 27/11/2022.

Assim, alegou que ao tentar realizar a transferência em maio de 2021, tomou conhecimento da constrição judicial (RENAJUD) realizada a pedido da apelante em
28/06/2019
, nos autos da Execução no. 0000037-18.2002.8.11.0085, motivo pelo qual ingressou com os presentes embargos de terceiro, pleiteando a baixa da constrição judicial em face do veículo, uma vez que o teria adquirido em data anterior à constrição judicial (RENAJUD).

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE REVELIA

A embargada/apelante
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, suscita preliminar de nulidade do
decisum
, sob o argumento de que a determinação nos presentes embargos de citação e translado da cópia dos autos para os autos principais (feito executivo no 0000037-18.2002.8.11.0085) saiu em nome da Sicredi, mas não em nome dos advogados constituídos, qual seja, Dr. JEAN CARLOS ROVARIS e ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, de acordo com o artigo 677, § 3o, do CPC/15.

Afirma na ação executiva no. 0000037- 18.2002.811.0085, que o ato ordinatório da juntada destes embargos de terceiro não foi publicado/intimado via processo eletrônico ou publicação no diário oficial, não havendo nenhuma comunicação aos advogados da apelante.

Pois bem
.

Inicialmente, de se destacar que a julgadora
a quo
decretou a revelia da requerida/apelante, determinando a incidência dos efeitos a que se refere o artigo 344 do CPC/15.

Com efeito, é bem verdade que a revelia induz a uma presunção meramente
juris tantum
dos fatos narrados, decidindo o juiz em conformidade com as provas constantes dos autos.

Eis o posicionamento do STJ:

“
O STJ já decidiu que, em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial somente será absoluta
se não contrariarem a convicção do julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este inclusive deixar de acolher o pedido
. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
”
(STJ, 3a Turma, REsp no 1482953/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) (g.n.).

Sobre a revelia e seu efeito, o Código de Processo Civil/2015 dispõe que:

“
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
.
” (Destaquei).

Com efeito, o revel pode intervir no processo na fase em que se encontra e, no caso, a embargada/apelante interpôs recurso de apelação opondo-se quanto à sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Logo, não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a questão a ser apreciada nesta instância recursal diz respeito à matéria decidida na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“
[...] Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade.
Os efeitos da revelia não são absolutos e não levam ao reconhecimento do pedido, cabendo ao juiz julgar a causa de acordo com suas convicções, observando a lei e as provas constantes dos autos
. [...]
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0006148-45.2017.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/12/2019, DJE 22/01/2020) (g.n.).

“Com efeito, o revel pode intervir no processo na fase em que se encontra e, no caso, a requerida/apelante interpôs recurso de apelação alegando a existência de relação jurídica entre as partes e o débito em questão.

Ora, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial não é absoluta, devendo o juiz considerar as provas existentes nos autos, sendo certo também que o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

Logo, não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a questão a ser apreciada nesta instância recursal diz respeito à existência de relação jurídica entre as partes, inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes e sobre a indenização por danos morais – matérias enfrentadas na sentença recorrida, não havendo falar em inovação recursal.”

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U
0011113-64.2016.8.11.0015,
Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Decisão Monocrática – j. 09/03/2020) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença em relação à condenação da embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa a favor dos embargantes.

Com efeito, à vista da Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros observar o princípio da
causalidade
, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, o incidente apresentado pelo embargante/apelado objetivou a desconstituição da constrição judicial do veículo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OAX 0292, ano/modelo 2012/2013, adquirido
Paulo Pedro Dill de Morais
através da revendedora de veículos F. C. BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS.

Aduziu que a revendedora transferiu a posse do veículo (tradição) em
27/10/2018
, no entanto, não efetuou de imediato a transferência de titularidade perante o DETRAN/MT.

Isto porque, o veículo lhe foi vendido pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), da seguinte forma: “
Entrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o saldo remanescente de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a ser quitado por meio de financiamento com a instituição financeira Banco Votorantim S/A (CNPJ/MF 59.588.111/0001-03) – BV FINANCEIRA - em 48 parcelas fixas e consecutivas de R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais)”,
assim, diante do financiamento entabulado entre o embargante e a instituição financeira, o veículo se encontra alienado fiduciariamente desde 30/11/2018, e a última parcela em 27/11/2022.

Assim, alegou que ao tentar realizar a transferência em maio de 2021, tomou conhecimento da constrição judicial (RENAJUD) realizada a pedido da apelante em
28/06/2019
, nos autos da Execução no. 0000037-18.2002.8.11.0085.

Portanto, quando da constrição judicial na ação executória, ajuizada em face de Paulo Pedro Dill de Moraes, então proprietário de veículo em questão, a apelante não tinha qualquer conhecimento quanto à venda do determinado veículo vez que a alienação não foi registrada perante o DETRAN.

Desta forma, verifica-se que a cooperativa apelante/embargada não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Até porque, não se pode olvidar que a ação de execução tramita desde 2002, não se afigurando razoável, tampouco justo, que a embargada credora, na tentativa de recebimento do seu crédito, obtenha constrição de bem móvel, que aos olhos de todos ainda pertencia ao devedor Paulo Pedro Dill de Moraes (uma vez que a transferência do veículo não fora realizada perante o DETRAN no momento da venda do mesmo) e, além de não receber o valor devido, ainda seja obrigada a pagar custas e honorários advocatícios.

Por outro lado, também não é o caso de inversão do ônus sucumbencial, pois da mesma forma o embargante agiu de boa-fé ao propor os Embargos de Terceiro visto que, de fato, adquiriu o imóvel um ano antes do auto de penhora.

Desta feita, não há que se falar em condenação nos ônus sucumbenciais contra qualquer das partes.

A propósito, acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE CULPA E LITIGIOSIDADE DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, não devendo ser responsabilizada às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade, também entendo que da mesma forma o recorrido que, por ocasião do contrato de compra e venda com o 1o adquirente (Pedro Teixeira da Silva) do imóvel junto a Construtora no ano de 1982, após honrar com o compromisso de efetuar as parcelas do pagamento do imóvel com o falecido, mesmo vivendo em posse mansa e pacífica no imóvel, também não merece ser imputado como culpado/negligente. 2. Os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em notória conduta negligente e tardia de registrar o imóvel junto ao Registro de Imóveis”, muito menos o embargado por não ser responsável por levar a registro imóvel vendido a terceiro. 3. No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto
.” (N.U 0000374-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Na hipótese, inexisteNTE vencedor e vencido, temos por incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado que contratou.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível 1002446-81.2022.8.11.0041 de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO -

PROCEDÊNCIA -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO -

DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono
.-” (TJMT – AC 1002446-81.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 05/10/2022, DJe 13/10/2022) g.n.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da Cooperativa apelante,
para desobrigá-la da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, sem inversão da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023